Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 26499631, determinou-se a retificação dos valores devidos a JÚLIA MARIA FEITOSA e MARIA TERESINHA DE ASSIS, bem ainda dos honorários da execução, com a incidência dos juros da nova poupança, a partir de 4/5/2012. Refeitos os cálculos (ID: 28437773), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 29213543). Diante da divergência que impede a homologação dos cálculos, abro vistas dos autos ao exequente. Brasília, 4 de outubro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador